Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-49.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012577-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SL CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 03.045.397/0001-26 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE LOURENCO - CPF: 572.068.211-20 (AGRAVADO), LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENCO - CPF: 895.325.976-20 (AGRAVADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO - CPF: 005.923.931-00 (ADVOGADO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR
- CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
MÉRITO
- PENHORA SOBRE BEM MÓVEL – RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DOS EXECUTADOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o agravante tem conhecimento do pedido de impenhorabilidade formulado pelos agravados antes da decisão agravada.

Na espécie, considerando que o imóvel constrito é o único bem dos executados e lhes serve como residência, nos termos da Lei nº 8.009/90, configura bem de família, sendo oponível a impenhorabilidade do bem, como bem posto na decisão agravada.

Uma vez não preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012577-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADOS: SL ONSTRUTORA EIRELLI – EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, MM. Juiz
Anderson Gomes Junqueira
, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 9890-19.2017.811.0055 (Cód. 241704), ajuizada em face dos executados
SL CONSTRUTORA LTDA EPP e OUTROS
, acolheu a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

O exequente/agravante suscitou a anulação da decisão agravada em razão do cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi intimado para manifestar quanto ao pedido dos executados/agravados que alegaram a impenhorabilidade do bem.

No mérito, alega em suas razões que a ação de origem foi ajuizada pelo agravante em face dos agravados para satisfação do crédito advindo da Cédula de Crédito Bancário NR. 492.100.756, emitida pela executada SL Construtora Ltda EPP com aval dos executados Sérgio Henrique Lourenço e Lana Cardoso Ribeiro Lourenço.

Ressalta que embora devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito, tampouco opuseram embargos à execução ou indicaram bens de suas propriedades passíveis de penhora.

Anota que foi dado regular andamento à execução com a indicação, pelo exequente/agravante, do imóvel matriculado sob o número 30.477 no 1º Serviço de Notas e Registro da comarca de Tangará da Serra – MT, de propriedade de Sérgio Henrique Lourenço e Lana Cardoso Ribeiro Lourenço, cujo pleito foi deferido e exarado o respectivo auto de penhora e avaliação.

Diz que intimado a se manifestar acerca da avaliação realizada, por se tratar de ato complexo, o exequente/agravante requereu a concessão de prazo suplementar para manifestação. No entanto, concomitantemente a este pedido, os executados juntaram petição aos autos alegando a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.

Destaca que sem intimação do ora recorrente para manifestação acerca da impenhorabilidade alegada, o Magistrado a quo acolheu o pedido formulado e determinou o levantamento da penhora realizada sobre o bem.

Afirma que não há prova concreta nos autos que o imóvel se trata de bem impenhorável, bem de família, mas apenas mera alegação que residem naquele imóvel.

Com base nesses argumentos e fundamentado nos requisitos inerentes à medida pretendida - fumus boni iuris e periculum in mora -, requer o deferimento de efeito suspensivo à decisão atacada, determinando a suspensão da baixa da penhora nos autos de origem.

No mérito, requer a anulação da decisão em razão do cerceamento de defesa, bem como requer o provimento do presente agravo, determinando-se a manutenção da penhora.

Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).

Os agravados ofertaram a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme id. 17256476.

O agravante juntou o recolhimento do preparo acostado no id. 13107472.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita a anulação da decisão agravada em razão do cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi intimado para manifestar quanto ao pedido dos executados/agravados que alegaram a impenhorabilidade do bem.

Em que pese as alegações do agravante, razão não lhe assiste, isso porque, em cotejo aos autos, verifica-se que na data de 12.07.2019, fls. 79/84, os agravados alegaram a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 30.477 do CRI de Tangará da Serra, por se tratar de bem de família, e para isso, juntaram documentos de fls. 83/103.

Instada a se manifestar, o exequente pugnou pela dilação de prazo para que pudesse analisar o auto de avaliação anexo ao processo.

Em seguida, os executados juntaram petição aos autos, na data de 24/07/2019, alegando a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.

Desse modo, não é cabível a arguição do exequente/agravante de que houve cerceamento de defesa, uma vez que teve conhecimento do pedido de impenhorabilidade pleiteado pelos executados/agravados antes da prolação da decisão agravada.

Ademais, vale registrar que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1497506/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 04/10/2019, no que diz respeito aos artigos 9º, 10 e 487, § único, do CPC, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, porquanto, a questão acerca da oportunidade de prévia manifestação sobre a ocorrência ou não da prescrição quinquenal, está superada pelo superveniente recurso de apelação que, no âmbito de sua devolutividade, oportuniza a apreciação das questões integralmente (art. 1.013, caput, do CPC.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONSUMADA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TERMO INICIAL
.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA EXPROPRIATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(AREsp 1497506/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 04/10/2019)

Aliás,
o meu novel entendimento ampara-se no inteiro teor do acórdão acima ementado
, onde se extrai o seguinte excerto do voto vencedor:

“No que diz respeito aos artigos 9º, 10 e 487, § único, do CPC, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, por violação ao princípio da não surpresa, porquanto, como bem assentado pelo Tribunal de origem, "a questão acerca da oportunidade de prévia manifestação sobre a ocorrência ou não da prescrição quinquenal, está superada pelo superveniente recurso de apelação que, no âmbito de sua devolutividade, oportuniza a apreciação das questões integralmente (art. 1.013, caput, do CPC), com amplo debate da matéria já travada" (fls. 937).

Nesse sentido, vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 6.697/1994 DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF NA ADI 1.241/RN. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

8. Quanto à alegada ofensa ao princípio da não surpresa, o Tribunal a quo registrou: "Com efeito, não verifico a existência de ofensa ao princípio da não surpresa, pois o tema central discutido e debatido na Apelação (ausência de prescrição para questionar efetivações de servidores sem prévio concurso público) foi suscitado no Recurso do Ministério Público (ver fls.494/495,496/498), com pedido expresso (fl. 503) e foi até mesmo alvo de destaque nas contrarrazões dos Apelados - vide fl. 513" (fl. 660, e-STJ).

9. Nesse contexto, eventual revisão da conclusão a que chegou a Corte local demanda reexame de matéria fática, inviável em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 1758078/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2018)”

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da empresa executada
SL CONSTRUTORA LTDA EPP,
com o aval dos executados
SÉRGIO HENRIQUE LOURENÇO e LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO,
visando a satisfação do crédito advindo da Cédula de Crédito Bancária n. 492.100.756 [id. 12508487], no valor de R$ 776.269,19 (setecentos e setenta e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), devidamente atualizada até a data de 31/03/2017, conforme demonstrativo de cálculo anexado aos autos.

Ocorre que os executados usufruíram do crédito concedido pelo exequente/agravante, mas deixaram de efetuar

o pagamento do quanto ajustado desde a primeira parcela (15/05/2015), o que gerou, em consequência, o vencimento antecipado das demais prestações (última parcela 15/04/2020).

Ao que se denota dos autos, os executados/agravados, embora citados, não efetuaram o pagamento do débito, tampouco opuseram embargos à execução ou indicaram bens de suas propriedades passíveis de penhora [id. 12508488]

Em seguida, o exequente/agravante diligenciou no sentido de buscar bens de propriedade dos executados a fim de indicá-los para penhora, haja vista a ausência de garantias vinculadas ao contrato objeto da ação [id. 12508489 – pág. 01].

Em face disso, obteve êxito e indicou o imóvel (Lote Urbano nº 11-A e 11-B unificados, localizados na quadra 18 do loteamento denominado
“Jardim Europa”, situado no município de Tangará da Serra/MT, com área de 450,00 m2, matriculado sob o nº 30.477 no 1º Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra”,

de propriedade de Sérgio Henrique Lourenço e Lana Cardoso Ribeiro Lourenço, visando garantir a execução [12508489 – pág. 03], o que foi deferido e emitido o auto de penhora e avaliação [12508489 – pág. 04].

Intimado a juntar aos autos a cópia da matrícula 30.477 referente ao bem indicado para penhora, o exequente entrou em contato com o 1º Serviço Registral de Tangará da Serra para obtenção do documento, no entanto, até o momento não teve a sua solicitação atendida, por isso requereu a concessão de prazo suplementar de 05 (cinco) dias para manifestação [12508489 – pág. 06].

Em seguida, o exequente requereu a juntada da cópia da matricula 30.477, referente ao imóvel indicado para penhora [id. 12508490].

Após, foi expedido o auto de avaliação do bem indicado nos autos, o que motivo o exequente a requerer a concessão do prazo de 60 (sessenta dias) para manifestação acerca da avaliação [id. 12508492].

Na data de 12.07.2019, fls. 79/84, os agravados alegaram a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 30.477 do CRI de Tangará da Serra, por se tratar de bem de família, e para isso, juntaram documentos de fls. 83/103.

Instada a se manifestar, o exequente pugnou pela dilação de prazo para que pudesse analisar o auto de avaliação anexo ao processo.

Em seguida, os executados juntaram petição aos autos, na data de 24/07/2019, alegando a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.

Após, sobreveio sentença, onde o Magistrado
a quo
acolheu o pedido formulado e determinou o levantamento da penhora realizada sobre o bem, conforme trecho da decisão agravada:

“(...)

A parte executada alegou impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 30.477 do CRI de Tangará da Serra, por se tratar de bem de família.

(...)

Pois bem, analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a conta de água coincide com endereço do imóvel penhorado, demonstrando a parte executada ali reside com sua família.

Destaco, outrossim, que o ônus da prova quando ao preenchimento dos pressupostos da impenhorabilidade compete à parte executada, o que, no caso, foi demonstrado satisfatoriamente.

(...)

Por fim, registro que não incide no presente caso quaisquer das exceções elencadas no artigo 3º da Lei nº 8.009/90, para afastar a regra geral da impenhorabilidade.

Ante o exposto, acolho o pedido de fl. 79/84 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 30.477 do CRI de Tangará da Serra/MT, devendo ser providenciado o necessário para o cancelamento da penhora.”

Inconformado, o exequente/agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, que acolheu à alegação dos executados/agravados quanto à impenhorabilidade do bem, objeto de penhora dos autos, sob o argumento de tratar do imóvel onde residem – bem de família.

A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família econômico-financeiro de seus proprietários.

Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada aos autos, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.

A despeito do agravante alegar que o imóvel penhorado nos autos da execução originária não constitui único bem de família, os elementos de prova dos autos não evidenciam o alegado, para que, assim, fosse deferido o efeito suspensivo almejado.

Muito pelo contrário, as provas coligidas aos autos pelos executados/agravados
, como a conta de água, coincide com endereço do imóvel penhorado, demonstrando os recorridos que ali residem com sua família.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar, com a clareza necessária, a caracterização do pressuposto que justificaria a suspensão da decisão que acolheu o cancelamento da penhora realizada.

Nesse sentido, segue jurisprudência de caso idêntico:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. Impenhorabilidade. Bem de família. Impende destacar que a proteção ao bem de família
, cujo assento constitucional está embasado no direito social à moradia (artigo 6º da CF), constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, que visa assegurar o chamado “mínimo existencial”, como afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, cediço que apenas o bem de família, ou seja, o único que sirva como residência, está albergado pelas disposições insertas na Lei nº 8.009/90, que dispõe acerca da impenhorabilidade. Restou devidamente comprovado que o bem penhorado é utilizado para moradia da recorrida e sua família. Assim, a restrição que incidiu sobre a propriedade deve ser retirada, como muito bem determinou o juízo a quo, visto que no caso em tela se aplica a impenhorabilidade do bem de família. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME."Agravo de Instrumento, Nº 70082945544, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)”

Por outro lado, não há elementos que demonstrem situação de iminente risco de prejuízo grave, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

Desse modo, ausentes, assim, os requisitos
fumus boni iuris e periculum in mora
, uma vez não demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e não restou aparente a probabilidade de provimento do recurso.

Assim, considerando que restou demonstrado que o bem penhorado trata-se de bem de família, a manutenção da decisão que acolheu o pedido de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia nos autos da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020